Tribunal: TJPA
Processo: 0822229-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822229-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: DILAENE PAZ OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Dilaene Paz Oliveira, presa preventivamente, após conversão do flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, confissão de corréu assumindo exclusiva responsabilidade pela droga apreendida, além de pleitear substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar (art. 318, V, CPPB).

3.

A liminar foi indeferida e, após informações prestadas pela autoridade coatora, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra a paciente, especialmente quanto à sua fundamentação, necessidade e adequação diante das alegações defensivas, inclusive o pedido de substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar em razão de maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O habeas corpus é cabível para coibir constrangimento ilegal à liberdade, desde que evidenciado de plano o vício ou excesso apontado.

6.

No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta imputada, tais como apreensão de drogas, arma de fogo e celulares, além de indícios de vínculo com organização criminosa.

7.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão
(art. 312, caput e §§, e art. 315 do CPPB)
, destacando a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, à luz do contexto fático.

8.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e a Súmula nº 08 do TJPA são firmes no sentido de que condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os fundamentos legais.

9.

A invocação da confissão de corréu não afasta os indícios suficientes de autoria, tampouco elide o
periculum libertatis
verificado no caso concreto.

10.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é inviável, considerando a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e o envolvimento da paciente em contexto de associação criminosa.

11.

Quanto à prisão domiciliar, a maternidade de menor de 12 anos não obriga automaticamente a concessão da medida, exigindo-se, além da prova documental, a ausência de risco à ordem pública, o que não se verifica na hipótese.

12.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva expôs, de forma individualizada e concreta, os fundamentos justificadores da segregação, alinhando-se aos ditames constitucionais e legais exigidos para a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentos concretos de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, devidamente demonstrados na decisão judicial.

2.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não bastam para revogar a prisão preventiva quando persistem os pressupostos legais da medida extrema.

3.

A confissão do corréu não elimina, por si só, os indícios de participação da paciente, especialmente em crimes cometidos em contexto de associação criminosa.

4.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, V, do CPP não se aplica automaticamente a mulheres com filhos menores, sendo imprescindível a análise do risco processual e da gravidade da conduta.

5.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão é presumida quando os elementos do caso indicam elevado risco social, notadamente em crimes de tráfico em coautoria e com uso de armamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; CPP, arts. 312, caput, §§1º e 2º; 315, caput e §1º; 318, V; 319. Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023;

STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02/09/2024, DJe 06/09/2024;
STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024
;
STJ, AgRg no HC nº 985.730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 02/04/2025, DJe 08/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de DILAENE PAZ OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, no bojo da Ação Penal nº 0800662-66.2025.8.14.0105.

Consta que a paciente foi presa em flagrante em 12/08/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo o flagrante sido convertido em prisão preventiva em 13/08/2025, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva (ID 30802757).

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, por estar ancorada em gravidade abstrata, condições pessoais favoráveis, a existência de confissão do corréu assumindo a exclusiva posse dos entorpecentes e inocentando a paciente, e a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar
(art. 318, V, CPPB)
ou, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas
(art. 319, CPPB)
.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, com requisição de informações à autoridade apontada como coatora (ID 30812932).

As informações foram prestadas consoante o que se constata no ID 31007137.

Após, a D. Procuradoria de Justiça Criminal, através de parecer, manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
(ID 31171273).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpus
é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, demonstrando elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão da paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator converteu a prisão da paciente em prisão preventiva:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282, 310 e 319, todos do CPP. Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais. Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o auto de apreensão de objeto e o termo de constatação provisória. Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do procedimento policial, foi apreendida substância considerada entorpecente, conforme auto de constatação provisória, bem como arma de fogo e aparelhos celulares possivelmente produtos de roubos/furtos, bem como há indícios de que o casal de flagranteados são integrantes de facção criminosa e comercializam entorpecentes na cidade concordiense, motivo pelo qual a segregação cautelar é medida que se impõe a fim de resguardar a garantia da ordem pública. O STF tem se posicionado nesse sentido. Vejamos: PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. (HC 181136, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020). (STF - HC: 181136 SP - SÃO PAULO 0086096 31.2020.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-155 22-06-2020). (grifei e sublinhei) O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada. No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica cidade concordiense trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime. Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante de ADAILSON ABREU DA CONCEIÇÃO, vulgo “SASÁ” e DILAENE PAZ OLIVEIRA, vulgo “DILA”, nos termos dos arts. 310, II e 312, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Em sua decisão, o juízo dito coator consignou, quanto ao
fumus commissi delicti
— prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, a apreensão de substância entorpecente, com os respectivos autos de exibição/apreensão e laudo de constatação/perícia no inquérito, além dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial que descrevem a dinâmica da abordagem e a suposta cooperação entre os envolvidos. No que toca ao
periculum libertatis
, destacou circunstâncias concretas do caso — gravidade da conduta, quantidade e natureza da droga, inserção em contexto de possível associação para o tráfico (
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
) e risco de reiteração delitiva —, bem como a necessidade de resguardar a instrução criminal, ainda em curso, reputando, por ora, inadequadas as cautelares diversas e a substituição por prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP).

A invocação de confissão do corréu assumindo exclusiva posse da droga, embora relevante, não elide, por si, o
periculum libertatis
reconhecido a partir do
modus operandi
e do contexto de associação, tampouco se presta, na via estreita do habeas corpus, ao reexame aprofundado de prova.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir da gravidade da conduta e da quantidade e do tipo de entorpecente, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

Ademais, é sabido que a maternidade de criança menor de 12 anos autoriza a análise da substituição por prisão domiciliar, contudo, não a impõe automaticamente. O
art. 318, V, do CPPB
exige prova idônea da situação e, sobretudo, ausência de risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. A orientação dos Tribunais Superiores admite o afastamento da benesse em hipóteses excepcionais quando as circunstâncias concretas do fato revelarem periculosidade acentuada ou probabilidade de reiteração, inclusive em delitos de tráfico em associação, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPICIONAL. TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO DOS INFANTES. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob alegação de que a agravante é mãe de filhos menores e gestante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a existência de filhos menores e a condição de gestante. III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.
4. A substituição por prisão domiciliar foi indeferida, pois os delitos foram cometidos no ambiente doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa, o que caracteriza situação excepcional que contraindica a medida.
5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas
, como no presente caso.IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida em casos de tráfico de drogas quando há exposição de filhos menores à prática criminosa no ambiente doméstico. 2. A substituição por prisão domiciliar é inviável em situações excepcionalíssimas que revelem a inadequação da medida, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A, 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143 .641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02 .2018; STJ, AgRg no HC 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11 .09.2023.

(STJ - AgRg no HC: 985730 MS 2025/0070828-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)

Sendo assim, persistem os fundamentos da preventiva (quantidade/natureza da droga, ambiente associativo e risco de reiteração), razão pela qual, por ora, não se mostra adequada nem suficiente a substituição por domiciliar. A documentação sobre a criança, embora sensível, não supera, neste momento, os vetores cautelares identificados.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025